Tribunal: TJPA
Processo: 0003407-39.2017.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003407-39.2017.8.14.0006

RECORRENTE: SILVIO BATISTA BAIA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por
SILVIO BATISTA BAIA
contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática de
homicídio qualificado na forma tentada
(art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), consistente em disparo de arma de fogo contra
FERNANDO DE SOUZA CAMARA
em 01/01/2017, motivado por desentendimentos decorrentes de discussão envolvendo drogas escondidas no quintal da vítima. A defesa pleiteia a
impronúncia
por ausência de indícios de autoria e, subsidiariamente, o
decote da qualificadora do motivo fútil
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se estão presentes
indícios suficientes de autoria
a justificar a manutenção da decisão de pronúncia;
(ii) estabelecer se a
qualificadora do motivo fútil
deve ser afastada por suposta ausência de suporte probatório mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas prova da
materialidade
e
indícios suficientes de autoria
, conforme art. 413 do CPP, o que se confirma pelo laudo de exame de corpo de delito e pelos depoimentos colhidos sob contraditório.

A palavra da vítima, que aponta de forma direta o réu como autor dos disparos e indica a motivação relacionada à discussão por drogas e intervenção em briga anterior, constitui indício relevante e é corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação.

As contradições verificadas entre a versão do réu e a testemunha de defesa reforçam a suficiência dos indícios para submissão ao Júri, sendo inviável o juízo de certeza nesta fase processual.

A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes; havendo indícios que sustentem o
motivo fútil
, esta deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

A manutenção da qualificadora decorre da existência de narrativa consistente, baseada na palavra da vítima, quanto à motivação desproporcional envolvendo discussão por drogas, não se evidenciando manifesta improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

Há indícios suficientes de autoria quando o relato direto da vítima é corroborado por elementos colhidos na investigação e não infirmado por provas inequívocas.

A qualificadora somente pode ser afastada na fase de pronúncia quando manifestamente improcedente, devendo ser mantida sempre que houver suporte indiciário mínimo para apreciação pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2º, II; CP, art. 14, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
SILVIO BATISTA BAIA
contra a r. decisão de Pronúncia (Id. 25298159) proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA. O recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A denúncia narra que, em 01 de janeiro de 2017, SILVIO BATISTA BAIA tentou ceifar a vida da vítima FERNANDO DE SOUZA CAMARA mediante disparo de arma de fogo. O crime teria ocorrido por desentendimentos, após a vítima intervir em uma discussão entre o acusado e seu pai, e pelo fato de o réu ter escondido drogas no quintal da vítima.

Em suas
razões recursais
(Id. 25298168), a defesa do recorrente pleiteou:

A
Impronúncia
, sob o argumento de
inexistência de indícios suficientes de autoria
ou participação. Alega que o único indício é o relato da vítima e sustenta que o depoimento do ofendido deve ser visto com reservas, e invoca o princípio do
in dubio pro.

Subsidiariamente, o
afastamento da qualificadora
do motivo fútil, por ausência de comprovação da motivação alegada.

O
Ministério Público de 1º Grau
, em contrarrazões (Id. 25298170), manifestou-se pelo
total improvimento do recurso
. Sustenta que a materialidade está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito e há indícios suficientes de autoria, delineados pelo depoimento da vítima e dos policiais.

O
Juízo
a quo
, em juízo de retratação, manteve a decisão de pronúncia em todos os seus termos, pelos seus próprios fundamentos.

Nesta Superior Instância, o
custos legis
, manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
.

É o relatório.

VOTO

I - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente.

II - DO MÉRITO RECURSAL

O mérito recursal cinge-se a dois pedidos principais da defesa: a impronúncia, pela suposta ausência de indícios suficientes de autoria, e, subsidiariamente, o decote da qualificadora de motivo fútil.

1. Da impronúncia e dos indícios de autoria

A defesa pugna pela impronúncia do réu, alegando que os indícios de autoria são frágeis, baseados apenas na palavra da vítima, que não é corroborada por provas testemunhais.

Conforme preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal, o juiz deve pronunciar o acusado se estiver convencido da
materialidade do fato
e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
. A materialidade do delito de homicídio tentado está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou as lesões sofridas pela vítima FERNANDO DE SOUZA CAMARA, produzidas por ação perfuro-contundente.

Quanto aos indícios de autoria, a
vítima apontou expressamente o réu como autor do crime
e indicou a motivação (discussão sobre drogas escondidas no quintal e intervenção em briga anterior)

Embora o recorrente tenha negado a autoria dos fatos e a defesa argumente que a palavra da vítima deve ser vista com reservas, a jurisprudência dos tribunais superiores, em crimes dolosos contra a vida, admite a pronúncia
quando o relato da vítima é corroborado por outros elementos
. No caso, os
depoimentos dos policiais
(DPC Roberto Gomes Neto e IPC Antônio Márcio Senado da Costa), que conduziram as investigações, reforçam a tese acusatória ao afirmarem que “não restaram dúvidas quanto à autoria do crime por parte do réu” e que o crime estaria relacionado a desentendimento por drogas.

Ademais, as declarações do próprio réu sobre sua movimentação na madrugada do crime demonstram
inconsistências e contradições
com o depoimento da testemunha de defesa (JOSIVALDO BENTES PINTO). O réu chegou a afirmar ter estado na rua do local do crime por volta das 5h ou 6h da manhã.

É crucial salientar que a fase de pronúncia constitui um mero juízo de admissibilidade da acusação. O standard probatório exigido nesta fase é o dos
indícios suficientes
, o qual, segundo a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, requer uma
elevada probabilidade
de envolvimento do réu, mas não a certeza plena necessária para a condenação (
standard beyond a reasonable doubt
). Havendo
dúvida razoável
a ser dirimida, deve-se remeter o caso ao juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

A pronúncia não deve ser vista como um juízo de certeza, mas como um filtro processual que busca impedir o envio de casos sem lastro probatório mínimo. Contudo, no presente caso, os elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório (a palavra da vítima e o testemunho dos investigadores) são suficientes para sustentar a hipótese acusatória e garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

2. Do afastamento da qualificadora do motivo fútil

O recorrente pleiteia o afastamento da qualificadora do motivo fútil, alegando que a motivação (discussão sobre drogas no quintal) não foi comprovada.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia
somente é cabível quando manifestamente improcedente ou completamente descabida
. Existindo
indícios suficientes
que sustentam a qualificadora, esta deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

No presente caso, considera-se haver indícios suficientes de que o delito foi praticado por motivo fútil, em razão da discussão havida.

Tendo em vista que há nos autos uma vertente de prova, baseada no depoimento da vítima, que aponta o motivo fútil, a qualificadora não se mostra manifestamente improcedente, devendo, por cautela e em respeito à competência do Tribunal do Júri, ser mantida para que os jurados decidam sobre sua pertinência.

Portanto, por não se vislumbrar ausência manifesta de indícios de autoria, tampouco a manifesta improcedência da qualificadora, a decisão de pronúncia deve ser integralmente mantida.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça:

CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para
manter integralmente a decisão de pronúncia
, que submete o réu SILVIO BATISTA BAIA a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do
Art. 121, § 2º, inc. II, c/c Art. 14, inc. II, do Código Penal Brasileiro
.

É o voto.

Belém/Pa, datado e assinado pelo sistema.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025